Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001454-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), RALFI PEREIRA DE CAMARGO - CPF: 060.532.951-67 (PACIENTE), Cristiane Rodrigues dos Santos (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– IMPROCEDÊNCIA – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE – TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO - INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA No 52 DO STJ –
ORDEM DENEGADA –
CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Se já se encontrar encerrado o sumário da culpa, estando os autos conclusos para a prolação de sentença, quanto a alegado excesso de prazo, incide a
Súmula
52 do STJ,
in verbis: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
, mormente, quando o processo tramitou de forma regular, não se constatando demora desarrazoada da autoridade apontada como coatora para a prática de atos processuais necessários.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ralfi Pereira de Camargo
e
Cristiane Rodrigues dos Santos
, presos preventivamente e respondendo à ação penal no. 1028-38.2019.811.0007, em trâmite na 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT., pela autoria, em tese, dos crimes capitulados nos
arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI,
da
Lei 11.343/06,
e
art. 244-B
,
caput
, do ECA.

No
Writ
, aponta-se como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Em suma, alega o Impetrante que os pacientes sofrem coação ilegal, decorrente de
excesso de prazo na formação da culpa
, eis, que se encontram detidos preventivamente há mais de 1 ano aguardando realização de perícia da droga apreendida.

Pede, assim, a concessão da ordem
in limine
, para,
reconhecendo-se o excesso de prazo
, seja relaxada a prisão, expedindo-se o respectivo Alvará de Soltura.

Foram anexados documentos (Id. 32463977).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 33943495).

As informações judiciais foram prestadas (Id’s. 33654456; 35224957).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer, pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 3730547):

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRISÃO PREVENTIVA –1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – NÃO OCORRÊNCIA – ASPECTOS JUDICIÁRIOS QUE NÃO INDICAM DESÍDIA JUDICIAL – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR - PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020